Tribunal: TJDFT
Processo: 0779954-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de conhecimento. Assistência à saúde dos militares do distrito federal – regime de autogestão público-patrocinada (pmdf) – cirurgia – demora na autorização – dano moral, inocorrência – ausência de agravamento da enfermidade ou demonstração inequívoca de dano. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. A coautora Marcela Vassalo é policial militar, e Adryana Aparecida sua dependente. Relataram que Adryana foi diagnosticada em 2015 com endometriose profunda, submetendo-se a diversos tratamentos clínicos, e que, em 28.02.2025, recebeu indicação de cirurgia, sem detalhamento do procedimento. Acrescentaram que, durante internação no final de abril de 2025, foram realizados novos exames, culminando na indicação de procedimento cirúrgico multidisciplinar, envolvendo ginecologia e proctologia. Afirmaram que, embora autorizado em 09.07.2025, o procedimento foi aprovado de forma incompleta, impedindo o agendamento. Diante da persistência das pendências, formularam pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
2. A tutela de urgência foi deferida, e o procedimento cirúrgico realizado. Na sentença, a tutela foi ratificada e o Distrito Federal condenado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Recurso do Distrito Federal para afastar a condenação na indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a demora na autorização do procedimento cirúrgico configura violação à personalidade apta a gerar dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. Por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (decisão n.2.364/2014), são seguidas as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) quanto aos procedimentos que são custeados pelo plano de assistência da PMDF (TJDFT, RI n. 0724600-58.2022.8.07.0016, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 3o TR, j. 07.12.2022.)
5. Assim, ainda que a Lei n. 10.486/2002 não seja clara quanto à cobertura, aplicam-se as disposições da Lei n. 9.656/1998 sobre saúde suplementar.
6. A controvérsia limita-se à verificação da existência de dano moral decorrente da demora na autorização da cirurgia, o que afasta a incidência dos parâmetros fixados pelo STF na ADI 7.265/2025.
7. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça (3a e 4a Turmas) que a recusa de cobertura de procedimento eletivo por plano de saúde somente enseja indenização por danos morais quando houver agravamento do quadro clínico ou efetivo abalo anímico. Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1979051/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4 Turma, j. 27.06.2022; STJ, REsp 2205190 / SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, 3a Turma, j. 23.06.2025.
8. No caso, é incontroverso que o procedimento cirúrgico era necessário e coberto, e igualmente incontroverso que houve demora na autorização. No entanto, não há nos autos elementos que indiquem qual procedimento cirúrgico foi solicitado em 28.02.2025, nem quais seus desdobramentos médicos. A prova dos autos relativa ao pedido médico é datada de 26.05.2025 (ID 80367391 - Pág. 2), enquanto o pedido de internação é de 27.06.2025 (ID 80367395 - Pág. 1). Esses são os elementos de prova, associados ao relatório médico de 07.08.2025 (ID 80367390 – Pág).
9. O quadro de saúde da paciente era grave e demandava maior atenção, tanto que houve uma anterior internação em abril de 2025, com repercussão em novo diagnóstico no final de maio de 2025. No entanto, a se considerar que o procedimento cirúrgico foi efetivamente autorizado em 22.08.2025, após a concessão da tutela de urgência em 15.08.2025, não considera a demora excessiva, com incontroversa repercussão no agravamento do quadro clínico ou psicológico da coautora Adryana Aparecida. Dito de outra forma, não houve dano moral in re ipsa pelo atraso na autorização do procedimento cirúrgico e as autoras não produziram prova inequívoca nesse sentido.
10. A ansiedade e frustração decorrentes da demora são sentimentos comuns ao contexto clínico e, isoladamente, não configuram dano moral em dimensão passível de indenizável de compensação.
11. Portanto, com o devido respeito ao entendimento da origem, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é a medida adequada nos termos da fundamentação acima.
IV. Dispositivo
12. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 18.09.2025.